Tribunal: TJMT
Processo: 1010679-59.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010679-59.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO), SOTREQ S/A - CNPJ: 34.151.100/0001-30 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA CAMERA EIRELI - CNPJ: 00.522.460/0001-80 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PERDAS E DANOS – DECISÃO SANEADORA QUE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA – CONTRATO CELEBRADO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS – AQUISIÇÃO DE MÁQUINA RECICLADORA DE SOLOS E ASFALTOS – FOMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DA PESSOA JURÍDICA –
INAPLICABILIDADE DO CDC
– QUESTÃO JÁ ANALISADA POR ESTA C. CÂMARA – DECISÃO REFORMADA–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Por ocasião do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1019068-38.2020.8.11.0000, de minha relatoria, esta c. Câmara analisou e concluiu pela inaplicabilidade da lei consumerista ao caso.

Com efeito, considerando que a decisão da instância revisora possui efeito de sobreposição a manifestação singular, deve ser reformada a decisão agravada que, em sede despacho saneador, inverteu o ônus da prova por considerar que entre as partes há relação de consumo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SOTREQ S. A., em face de em face da decisão prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual nº 1010623-83.2020.8.11.0015, em sede de decisão saneadora, inverteu o ônus da prova.

Em suas razões, a parte agravante alega, em síntese, que já foi analisado por este Tribunal, no RAI N.º 1019068-38.2020.8.11.0000, a inaplicabilidade da lei consumerista ao caso concreto, de modo que é inviável a inversão do ônus da prova.

Requer o recebimento do agravo de instrumento, que seja concedido efeito suspensivo pleiteado e ao final provido, para determinar a revogação da decisão agravada.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

Pedido liminar indeferido na decisão de Id. n.º 171417660.

Contrarrazões de Id. n.º 172066196 pelo desprovimento do recurso. Preliminarmente pede o não conhecimento do recurso em razão da deserção.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, sem razão a parte adversa no que se refere a deserção da parte agravante. É assim porque, em razão da não apresentação do preparo recursal, houve a intimação da parte, mediante de decisão de Id. n.º 168226184, determinando a realização do recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º do CPC, o que foi atendido conforme certificado no Id. n.º 170614683.

Prosseguindo.

Quanto ao mérito recursal, merece guarida a pretensão da recorrente.

A decisão combatida foi proferida em sede de despacho saneador e inverteu o ônus da prova por considerar que há entre as partes relação de consumo.

No entanto, por ocasião do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1019068-38.2020.8.11.0000, de minha relatoria, esta c. Câmara analisou e concluiu pela inaplicabilidade da lei consumerista ao caso. O recurso transitou em julgado, assim, considerando que a decisão da instância revisora possui efeito de sobreposição a manifestação singular, deve ser reformada a decisão agravada.

Apenas a título de informação, na hipótese específica dos autos, a relação havida entre as partes decorre da aquisição de máquina recicladora de solos e asfaltos para o fomento de atividade empresarial.

A empresa CONSTRUTORA CAMERA EIRELI, ora agravada, ajuizou Ação de Rescisão Contratual em face de SOTREQ S/A e LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

Em tais casos, tendo a aquisição sido utilizada para desenvolver a atividade econômica da empresa, sem que se demonstre efetivamente a condição de vulnerabilidade são inaplicáveis as disposições contidas no CDC.

De acordo com o c. Superior Tribunal de Justiça, o que qualifica uma pessoa jurídica como consumidora é a aquisição ou utilização de produtos ou serviços em benefício próprio; isto é, para satisfação de suas necessidades pessoais, sem ter o interesse de repassá-los a terceiros, nem empregá-los na geração de outros bens ou serviços, o que ocorre no caso em debate.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL CUMULADO COM DANO MATERIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO.VIOLAÇÃO AO ART. 2º DO CDC. NÃO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 83 DE SÚMULA/STJ. 1. "
A aquisição de bens ou a utilização de serviços, por pessoa natural ou jurídica, com o escopo de implementar ou incrementar a sua atividade negocial, não se reputa como relação de consumo e, sim, como uma atividade de consumo intermediária."
(REsp 541867/BA, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro BARROS MONTEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/11/2004, DJ 16/05/2005 p. 227). 2. Incidência do enunciado nº 83 de Súmula desta Corte Superior. 3. Recurso Especial a que se nega provimento.”
(STJ - REsp: 603763 RS 2003/0191786-9, Relator: Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), Data de Julgamento: 20/04/2010, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2010)

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar da decisão agravada o reconhecimento da aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023